Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Crime impossível. Monitoramento eletrônico. Regime prisional.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).
3 – O reincidente, portador de maus antecedentes e que tem desfavoráveis as circunstâncias judiciais, poderá ter o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “a”, do CP e súmula 269 do STJ). Fixado na sentença, contudo, regime semiaberto, favorável ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantido.
4 - Apelação não provida.